Tribunal: TCU
Processo: 044.827/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3609/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.827/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Bezerra de Souza (XXX.702.936-XX); Helenia da Silva Bandeira (XXX.190.567-XX); Hilderica Alves Ribeiro da Silva (XXX.969.797-XX); Laila Ribeiro de Andrade (XXX.048.605-XX); Maria Amelia Vieira Guimaraes (XXX.033.966-XX); Maria Salete Ferreira Dantas (XXX.741.174-XX); Maria Salete Porto de Siqueira Chagas (XXX.073.848-XX); Quirina Delza Nascimento da Silva (XXX.639.382-XX); Valdimira da Silva Veloso (XXX.661.284-XX); Wilma Bestetti Griza (XXX.870.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.